Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial adotado a partir do julgamento do HC 4.412/SP-STF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, para a aplicação do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, apesar de o apelante ter afirmado que utilizou indevidamente o cartão de vale-transporte para cobrar passagens de terceiros, no total de R$ 15,00 (quinze reais), a conduta foi praticada em face de entidade pública (Governo do Distrito Federal), causando dano ao patrimônio público, à moral administrativa e à fé pública. Em outras palavras, muito embora estas condutas aparentemente sejam de pequenos valores econômicos, mas, no essencial, não deixam de ser de relevantes valores sociais, pois, distribuídas a pessoas, de regra, extremamente necessitadas.
3. Negado provimento ao recurso.